Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi convertida em uma pena restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, alega que, a despeito de os agentes públicos terem fé pública, quando estão executando suas tarefas esta presunção de veracidade não é absoluta e deve ser analisada com cautela, principalmente em situações nas quais os servidores públicos são as vítimas, únicos interessados na condenação, como é o presente caso. Sustenta a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo, uma vez que não ficou observado o objetivo de diminuir a vítima como agente público, ainda que se considerem possíveis xingamentos da apelante, além do fato dela estar nervosa e exaltada. Defende que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo. Requer que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que a ré seja absolvida, ante a insuficiência probatória e a ausência de dolo específico de ofender a honra de funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 63185662).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 161/2023 – 21a DP (Ocorrência Policial no 2.293/2023– 21a DP) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Não houve interrogatório da apelante, por não comparecer à audiência e nem justificar a ausência, ocasião em que se decretou a revelia.
6. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
7. O segurança da boate, ouvido apenas em sede policial, afirmou que: “começaram a aglomerar pessoas e o sargento fez uso do spray de pimenta, mas a acusada não se distanciou e enfrentou o policial, xingando-o de ‘corno e viado’” (ID 62422531, p. 4). Tal relato corrobora os depoimentos dos policiais prestados na delegacia e em Juízo. Nesse quadro, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Ao contrário do alegado pela Defesa, no caso concreto, o dolo específico está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP a ré/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas dirigidas ao policial com as seguintes expressões “viado” e “corno”. Tal conduta demonstra a vontade inequívoca da ré em ofender, menosprezar e depreciar a função exercida pelos policiais no exercício de suas funções, a ponto de atingir o prestígio do serviço por eles prestado, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem.
9. O estado de nervosismo da acusada não obsta à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.
10. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita da acusada e suficiente para amparar a condenação. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pela magistrada de primeiro grau.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.